Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-24.2021.8.11.0094
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000398-24.2021.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JAIRO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 896.796.951-15 (APELADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), JAIRO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 896.796.951-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO COM BASE EM IMAGENS DE SATÉLITE. EMBARGO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. VALIDADE DA AUTUAÇÃO. ILEGALIDADE DO EMBARGO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Jairo Santos de Carvalho e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação ordinária ambiental, suspendeu os efeitos de auto de infração e termo de embargo lavrados pela SEMA/MT por suposto desmatamento de 6,40 hectares em área inferior a um módulo fiscal, reconhecendo a condição de agricultor familiar do autor, declarando ilegal o embargo, indeferindo a conversão da multa ambiental e condenando o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a autuação ambiental realizada com base em imagens de satélite sem vistoria presencial; (ii) estabelecer se é legal o embargo ambiental imposto à pequena propriedade rural familiar; (iii) determinar se a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser revista com base na tese do Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auto de infração lavrado com base em imagens de satélite e relatório técnico possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, sendo admitido como meio probatório idôneo nos termos do art. 405 do CPC e do art. 64 da LC/MT n. 233/2015, especialmente em se tratando de infrações por desmatamento.

4.

A ausência de vistoria presencial não compromete a validade da autuação quando amparada em elementos técnicos robustos e respeitado o contraditório e a ampla defesa, conforme precedentes do TJMT.

5.

Não se comprovou nos autos a inexistência de desmatamento ou a ocorrência de erro de proibição, sendo ônus do autuado infirmar a materialidade da infração ambiental.

6.

A conversão da multa em advertência não é cabível no caso concreto por ausência dos requisitos legais do art. 72, §1º, da Lei 9.605/1998 e do art. 59 do Decreto 6.514/2008, notadamente quanto à inexistência de dano e ao cumprimento imediato das exigências legais.

7.

O embargo ambiental é ilegal quando incide sobre pequena propriedade rural explorada por agricultor familiar em regime de subsistência, conforme vedação expressa do art. 16 do Decreto 6.514/2008.

8.

A fixação dos honorários sucumbenciais observou os critérios legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável o Tema 1.076 do STJ, uma vez que o valor da causa não é elevado e houve atuação processual efetiva da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O auto de infração ambiental lavrado com base em imagens de satélite e relatório técnico é válido, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

2.

O embargo ambiental não pode ser imposto sobre pequena propriedade rural familiar destinada à subsistência, conforme o art. 16 do Decreto 6.514/2008.

3.

A fixação dos honorários de sucumbência deve observar os parâmetros do art. 85 do CPC, sendo inaplicável a tese do Tema 1.076/STJ quando ausente valor elevado da causa ou simplicidade da atuação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 371 e 405; Lei 9.605/1998, art. 72, § 1º; Decreto 6.514/2008, arts. 16 e 59; LC/MT n. 233/2015, art. 64.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1001245-39.2021.8.11.0025, rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 12.06.2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1014401-04.2023.8.11.0000, rel. Des. Maria Fago, j. 20.02.2024; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1018741-88.2023.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024; STJ, REsp 1.644.077/PR (Tema 1.076), rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Cuidam os autos de
apelações cíveis
interpostas, de um lado, por JAIRO SANTOS DE CARVALHO, e, de outro, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na ação ordinária ajuizada pelo primeiro.

Na origem, o autor pleiteou a cessão dos efeitos de atos sancionatórios ambientais (Auto de Infração nº 200431099/E e Termo de Embargo nº 200441088), lavrados pela SEMA/MT, alusivos a suposto desmatamento de 6,40 hectares de vegetação nativa, em 2019, no Sítio Porteira Aberta (Lote 554), localizado em projeto de assentamento com área inferior a um módulo fiscal.

Sustenta o autor, ora apelante, que exerce atividades rurícolas de subsistência em regime familiar, sem qualquer intervenção agressiva ao meio ambiente, tendo apenas efetuado "limpeza de pastagem", além de alegar a inexistência de vistoria
in loco
, a nulidade da autuação à distância e a impossibilidade legal de embargo em pequena propriedade rural (art. 16, Decreto 6.514/08).

A sentença recorrida acolheu parcialmente os pedidos para:

confirmar a liminar que suspendera os efeitos dos atos sancionatórios; declarar a condição de agricultor familiar do autor; reconhecer a ilegalidade do embargo; indeferir a conversão da multa ambiental; e condenar o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Irresignado, o autor pugna pelo provimento do seu recurso, com vistas à declaração de nulidade absoluta do auto de infração e à extinção da sanção pecuniária, sustentando, entre outros pontos, erro de proibição e violação ao devido processo legal ambiental.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, também inconformado, interpõe recurso de apelação sustentando, em síntese, a legalidade da autuação ambiental e do embargo, asseverando a presunção de veracidade dos atos administrativos, não infirmada pelas provas dos autos.

Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo provimento apenas do recurso interposto pelo Estado, na parte em que se requer a permanência do embargado à área desmatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Turma:

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito, por um lado, à pretensão do particular de ver anulada, em sua integralidade, a autuação ambiental, com exclusão definitiva da multa imposta, e, por outro, à insurgência do ente estadual contra a sentença que reconheceu a ilegalidade do embargo aplicado sobre o imóvel rural.

Inicialmente, quanto ao
recurso de JAIRO SANTOS DE CARVALHO
, suas alegações centram-se em três pontos principais: (1) ausência de materialidade e autoria da infração ambiental imputada; (2) nulidade do auto de infração por ausência de vistoria presencial no local dos fatos; e (3) configuração de erro de proibição.

No que tange à
alegada ausência de materialidade e autoria
, embora o apelante sustente que não teria praticado o desmatamento apontado, atribuindo os danos a terceiros ou a meras atividades de limpeza de pastagem, não se desincumbiu do ônus de provar tais alegações. A mera negativa genérica, desacompanhada de qualquer elemento idôneo e concreto de prova, mostra-se insuficiente para elidir a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre os atos administrativos, especialmente aqueles instruídos com laudos técnicos e registros geoespaciais, como é o caso dos autos, fundado no relatório técnico n. 827/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020. Ressalte-se, ainda, que o processo administrativo ambiental transcorreu com observância às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Conforme fundamentado pelo juízo
a quo
, o documento acostado aos autos pelo próprio autor revela-se dissonante em relação às alegações por ele apresentadas, bem como aos depoimentos de suas testemunhas. Ambas asseveraram que, no local objeto da demanda, não havia vegetação densa, mas apenas a presença de juquira.

As testemunhas, de forma uníssona, declararam não possuir conhecimento de que o autor tenha realizado supressão de vegetação nativa, limitando-se a reconhecer, tão somente, a execução de serviços voltados à limpeza de pastagem, com a consequente retirada da juquira, conforme, aliás, sustentado pelo próprio demandante, assim se inferindo com maior precisão dos áudios anexados a estes autos.

No tocante ao depoimento pessoal do autor (ID. 114806777), observa-se que este reconhece que quase toda a área do sítio era recoberta por juquira, mencionando ainda a existência de uma reserva ambiental situada nos fundos da propriedade, às margens de um curso d’água. Esclarece, ademais, que as imagens de satélite indicam área utilizada como pasto, coberta por juquira, e não área de reserva legal, reiterando que promoveu tão somente a limpeza da vegetação secundária (ID. 114806790).

Todavia, as imagens de satélite constantes dos autos confrontam os depoimentos prestados, gerando divergência quanto à real natureza da vegetação existente. Ressalte-se, contudo, que, à luz do princípio da persuasão racional que rege a valoração da prova (art. 371 do CPC), não há, no ordenamento jurídico pátrio, hierarquia preestabelecida entre prova documental e testemunhal. Não obstante, em casos em que os depoimentos se mostram frágeis ou desprovidos de consistência probatória, é plenamente admissível que prevaleça a prova documental, mormente quando dotada de maior robustez e objetividade.

No presente caso, constata-se que os autos se encontram devidamente instruídos com o auto de infração, relatório técnico e imagem de satélite, obtida por meio de monitoramento contínuo realizado através da plataforma de imagens da empresa Planet, aliado ao sistema estadual de alertas semanais de alterações em vegetação nativa, mantido pelo Estado de Mato Grosso. Tais elementos revestem-se de aptidão probatória, nos termos do artigo 405 do Código de Processo Civil, por se tratar de documentos públicos dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade quanto aos fatos que registram.

Este entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, especialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se extrai do seguinte precedente:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DESMATAMENTO DE FLORESTA OU DEMAIS FORMAÇÕES NATIVAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO DO ART. 303, § 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1.
Como cediço, o auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los
2. E, do exame dos autos, em que pese o estudo técnico realizado no imóvel rural, bem como as alegações apresentadas pela parte agravante, contata-se que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão, em sede de cognição sumária, no processo de origem, não havendo razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, no tocante à determinação de suspender qualquer exploração ou atividade danosa na área degradada. 2. No concernente ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), caso seja implementado o cronograma, conforme estabelecido pela Instrução Normativa ICMBio n.º 11/2014, tal como pleiteado pela parte promovente/recorrida, a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, uma vez que a tutela de urgência se tornará definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, de maneira que sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 303, § 3º, do CPC. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014401-04.2023 .8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - DESMATAMENTO DE FLORESTA EM ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE. 1
. Nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.
2. Embora comprovado o desmate em área de vegetação nativa objeto especial de preservação sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, revela-se acertada a sentença que se restringe a determinar a recomposição da área desmatada. 3. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ). 4. Recurso de apelação do particular parcialmente provido, recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso desprovido.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001245-39.2021.8 .11.0025, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2024 – destaquei.)

Cumpre salientar que a Lei Complementar n.º 233/2015 restringiu expressamente a utilização do sensoriamento remoto à hipótese de desmatamento, conforme se depreende do teor do art. 64,
in verbis
:

“Art. 64. As imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação,
constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa
, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.”

“Parágrafo único. Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para, querendo, apresentar sua defesa no prazo legal.”

Dessa forma, verifica-se que o diploma legal em comento estabelece, de forma clara, que a utilização de imagens obtidas por sensoriamento remoto configura meio probatório idôneo apenas quando se tratar de constatação de desmatamento, que é a situação aqui analisada, não se estendendo automaticamente a outras formas de intervenção ambiental não previstas na referida norma.

A propósito, outro acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE IMAGENS COLHIDA VIA SATÉLITE – POSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO A DOCUMENTO PÚBLICO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença proferida pelo juízo a quo não condenou o Apelante em indenização por danos morais difusos. 2 . Logo, falta ao Apelante interesse recursal. 3. Dano ambiental e mencionado no Auto de Infração constatado por meio de imagens via satélite. 4.

Embora as imagens que originaram o Auto de Infração sejam provenientes de satélites, o auto foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 5. Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC
. 6. Recurso Desprovido.’

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10010677220208110107, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2023 – destaquei.)

Igualmente não merece acolhimento
a alegação de nulidade da autuação fundada na ausência de vistoria presencial no local

dos fatos
. Conforme já delineado anteriormente, inclusive com respaldo nos precedentes jurisprudenciais colacionados, é amplamente admitido, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, o uso de fiscalização ambiental remota — especialmente mediante imagens de satélite e tecnologias de sensoriamento remoto — desde que acompanhada de documentação técnica idônea e assegurado ao autuado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem prevalecido o entendimento no sentido de que a vistoria
in loco
não constitui requisito indispensável para a validade do auto de infração ambiental, quando presentes elementos técnicos suficientemente robustos para embasar a constatação da irregularidade.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE - DISPOSIÇÃO LEGAL - APRESENTAÇÃO DE PRAD – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA VERIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, de modo que ficou comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal. O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente.

Verifica-se desnecessária a vistoria in loco para efeito de concessão de tutela ambiental, quando evidente as imagens de satélite a demonstrar a ocorrência do dano, mesmo porque, em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova pericial para corroborar a degradação ambiental (precedente STJ - REsp 1778729/PA)
.

Na hipótese, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRAD ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10187418820238110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 29/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2024 – destaquei.)

No caso
sub judice
, a atuação da autoridade ambiental foi robustamente lastreada em imagens georreferenciadas e elementos técnicos precisos, o que afasta qualquer nulidade formal da autuação.

Nesse contexto, cumpre reiterar que o recorrente não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, no sentido de infirmar ou desconstituir o conteúdo do auto de infração, do relatório técnico e das imagens de satélite que instruem os autos. Diante dessa inércia probatória, impõe-se a rejeição de sua tese defensiva, por carecer de respaldo fático e jurídico minimamente consistente.

No que se refere
à alegação de erro de proibição
, inexiste nos autos qualquer elemento que evidencie a ocorrência de desconhecimento invencível da ilicitude da conduta. Ao contrário, ainda que o apelante seja agricultor familiar, tal condição não o exime do dever de diligência quanto à legalidade de suas intervenções ambientais, máxime diante da existência de regulamentação específica e do conhecimento de que a área se encontra sujeita à proteção especial. Assim, não há que se falar em excludente de culpabilidade.

Respeitante ao pedido de
conversão da penalidade de multa simples em advertência
, o recorrente alega, em síntese, que a infração imputada seria de menor gravidade e que não haveria reincidência anterior, o que, segundo sustenta, autorizaria a aplicação da penalidade menos gravosa. Tal pretensão não comporta acolhimento.

Isso porque, nos termos do artigo 72, § 1º, da Lei n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), a advertência consiste em sanção cabível apenas nas hipóteses de infrações de menor potencial ofensivo e quando se tratar de primeira autuação. Ademais, o artigo 59 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que regulamenta as sanções administrativas previstas na referida lei, estabelece que a conversão da multa em advertência é medida excepcional, condicionada ao preenchimento de determinados requisitos, notadamente a ausência de danos ambientais e o cumprimento imediato das exigências impostas pelo órgão ambiental.

No caso concreto, como bem assinalado pelo
Parquet
em seu parecer, não estão presentes os pressupostos legais que autorizariam a conversão da multa em advertência. O recorrente não demonstrou, de forma efetiva, a inexistência de dano ambiental decorrente da conduta infracional, tampouco comprovação inequívoca do pronto atendimento às obrigações eventualmente fixadas pela autoridade ambiental no momento da autuação.

Ainda que se trate de primeira autuação, tal circunstância, por si só, não é suficiente para autorizar a mitigação da sanção aplicada, notadamente quando evidenciada a materialidade da infração e a adequada instrução do processo administrativo ambiental, com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, a aplicação da penalidade de multa revela-se proporcional e adequada à natureza da infração constatada, conforme atestado pelo auto de infração e pelo relatório técnico acostado aos autos, ambos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos do art. 405 do CPC, e não infirmados pelo apelante.

Diante desse cenário, é de rigor o afastamento dessa pretensão, por ausência dos requisitos legais exigidos.

Por todos esses fundamentos, impõe-se a rejeição do apelo interposto por Jairo Santos de Carvalho.

No tocante
ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO
, observa-se que o inconformismo do ente público repousa, principalmente, na insurgência contra a declaração judicial de ilegalidade do embargo ambiental, medida esta que, em seu sentir, foi regularmente imposta diante da constatação da infração administrativa e da competência do órgão ambiental para tanto.

Todavia, os argumentos expendidos pela Fazenda Pública não merecem acolhida. A sentença vergastada reconheceu, com acerto, que o imóvel embargado se enquadra na condição de pequena propriedade rural utilizada para a subsistência da família do autor, em regime de economia familiar, conforme expressamente demonstrado pela documentação acostada aos autos: DAP, certidão de assentado do INCRA e demais registros comprobatórios. Trata-se, pois, de hipótese expressamente protegida pela ressalva do art. 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008, que veda a imposição de embargo em tais circunstâncias, como forma de garantir a subsistência mínima da unidade familiar e preservar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Melhor explicando, a propriedade do apelado destina-se apenas à sua subsistência e de sua família e, portanto, o Termo de Embargo extrapola o poder de polícia inerente à autoridade ambiental, haja vista que viola a disposição do art. 16 do Decreto n. 6.514/2008,
in verbis
:

“Ar. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
.”

Ainda que tenha havido infração ambiental, o embargo como sanção deve respeitar os limites impostos pela norma, não podendo atingir de maneira desproporcional pequenos produtores que exercem atividade lícita essencial à sua sobrevivência. O inconformismo estatal, nesse ponto, desconsidera a proteção legal conferida ao agricultor familiar e a natureza excepcional da medida restritiva de embargo, a qual, em se tratando de área inferior a quatro módulos fiscais, deve ser objeto de especial cautela e ponderação por parte da Administração.

Nesse contexto, em que pese o parecer ministerial contrário, é de rigor o afastamento de tal tese pela fundamentação já exposta.

No que se refere à
segunda e última tese recursal
apresentada pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se a irresignação do ente federativo quanto aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, ao argumento de que, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da justiça no caso concreto, a verba honorária deveria ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a causa não apresentou maior complexidade jurídica ou fática, tampouco exigiu atuação processual relevante por parte do procurador da parte recorrida, o que autorizaria a mitigação da regra de fixação percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico, especialmente à luz da orientação firmada no julgamento do
Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.644.077/PR, rel. Min. Og Fernandes).

Não obstante o esforço argumentativo, a pretensão não merece prosperar.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
o Tema 1.076
, firmou tese no sentido de que é possível a fixação de honorários por equidade nas hipóteses em que for vencida a Fazenda Pública,
desde que o proveito econômico ou o valor da causa sejam elevados
, mas a atuação do advogado seja simples, restrita à reprodução de teses jurídicas consolidadas e sem maior complexidade.

Contudo, tais circunstâncias não se fazem presentes na hipótese vertente. O valor atribuído à causa, conforme os autos,
é da ordem de apenas R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)
, não se podendo afirmar, portanto, que se trata de causa de elevado valor econômico, condição essencial para a incidência da tese firmada no Tema 1.076. Ademais, a fixação dos honorários em primeiro grau observou os critérios legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, atendendo à proporcionalidade entre a relevância do trabalho técnico desempenhado e o conteúdo econômico da demanda.

Embora seja fato que a matéria debatida não exigiu especial complexidade, é igualmente certo que houve efetiva atuação da parte recorrida na defesa de seus interesses, não se revelando desarrazoado ou desproporcional o valor fixado pelo juízo de origem.

Assim, inexiste fundamento jurídico apto a justificar a modificação da verba honorária fixada na sentença, devendo ser mantida
integralmente
, diante da inaplicabilidade da orientação jurisprudencial invocada pelo recorrente ao caso concreto.

Assim, rejeita-se a segunda tese recursal, mantendo-se a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência nos moldes estabelecidos pela r. sentença, por se mostrarem compatíveis com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
A AMBOS OS RECURSOS,
mantendo integralmente a sentença combatida
por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025